Tribunal: TJMT
Processo: 1006910-14.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006910-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANIELE PESSANHA LOPES DE SOUZA - CPF: 046.469.461-22 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1006910-14.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Daniele Pessanha Lopes De Souza

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL INCOMPETENTE – COMPETÊNCIA FEDERAL - RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É evidente que o recurso deve ser interposto com respaldo no art. 1.016, do CPC, dirigido ao Tribunal competente, configurando erro grosseiro a sua interposição perante este Tribunal Estadual em face de decisão proferida no âmbito da Justiça Federal.

A insistência na apreciação de recurso completamente diverso do mencionado, implica na imposição de multa e expedição de oficio ao órgão de classe dos advogados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1006910-14.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Daniele Pessanha Lopes De Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida por este Relator que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento que interpôs, ante ao flagrante erro grosseiro, posto que a decisão recorrida foi proferida no âmbito da Justiça Federal.

Inconformado, o agravante formula pela retratação da decisão agravada, pugnando pela reapreciação do recurso de apelação, aduzindo, ainda, materias totalmente estranhas ao processo.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e a condenação do agravante na multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC (id. 91150971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº
1006910-14.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

V O T O

Extrai-se dos autos que
Daniele Pessanha Lopes de Souza manejou ação revisional em face do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e Banco do Brasil S.A., perante a 8ª Vara Federal Cível da SJMT, tendo o d. juízo concedido a medida antecipatória no sentido de determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos pagamentos decorrentes do contrato número 319.503.647, a suspensão dos débitos automáticos lançados na conta da autora, bem como a retirada da restrição do nome da autora e dos devedores subsidiários junto aos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos decorrentes do contrato 319.503.647.

Em face desta decisão, o Banco do Brasil S.A. interpôs o recurso de agravo de instrumento perante este Tribunal, visando a reforma da decisão.

O recurso, por obvio, foi inadmitido por este Relator, vindo agora o banco interpor o presente agravo interno visando a “
reapreciação do recurso de apelação
” (
sic
).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

É evidente que o recurso deve ser interposto com respaldo no art. 1.016, do CPC, dirigido ao Tribunal competente, configurando erro grosseiro a sua interposição perante este Tribunal Estadual.

Neste sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE O JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO RECORRIDA. ERRO GROSSEIRO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE. - O endereçamento do agravo de instrumento ao Tribunal competente é requisito de regularidade formal (art. 1.016, caput, CPC/2015) e deve ser realizado corretamente, sendo que a interposição do agravo de instrumento perante esta Corte Federal configura erro grosseiro, inviabilizando a declinação de competência e a simples remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
”. (TRF4, nº único 5006463-25.2017.4.04.0000, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Roger Raupp Rios, j. 10.08.2017).

Esse é o motivo único necessário para o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento perante este Tribunal.

Porém, os absurdos não param por ai.

A peça recursal, se assim se pode denomina-la, requer a apreciação do recurso de apelação, discorrendo sobre o que nada tem a ver com o caso em testilha.

Descreve o recurso e o relator por dados totalmente diversos do que consta nos autos.

Ainda que absurdamente possível fosse a apreciação recursal,
resta evidente que o agravante não combateu os fundamentos utilizados na decisão monocrática, consoante determina o art. 1.021, §1º, do CPC.

Sendo assim, tendo em vista que o agravante não combateu os fundamentos da r. decisão agravada, é de clareza solar a manifesta inadmissibilidade do recurso, consoante disposto no art. 932, inc. III, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, condeno o agravante e seu advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/MT 11.065-A, ao pagamento de 1% do valor atualizado da causa.

Por oportuno, oficie-se a OAB/MT para as providencias cabíveis, bem como o Superintendente do Banco do Brasil S.A. neste Estado.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021